Tribunal: TJPA
Processo: 0006014-74.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006014-74.2017.8.14.0022

APELANTE: LUIZ SANTANA MACHADO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

DESCALCIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de
LUIZ SANTANA MACHADO CORREA
, contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. I e II, do CP – roubo majorado -(ID 7389766).

Noticia a peça acusatória que (ID 7389728), “no dia 07 de julho de 2017, por volta das 21h, em via pública, o denunciado, fazendo uso de uma arma de fogo e em companhia do adolescente Luan Peres da Costa, subtraiu da vítima Ronaldo Dias Nonato uma motocicleta, marca Honda, modelo FAN CG 125.

A vítima Ronaldo Dias Nonato, narrou em seu depoimento de fls. 06 do Inquérito Policial, que estava pilotando sua motocicleta pela via conhecida como Rua Sarara, com o intuito de deixar uma senhora e uma criança que haviam lhe pedido carona, sendo que após deixá-las foi abordado por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto. Segue narrando que um dos indivíduos colocou a mão na cintura e exigiu que a vítima entregasse sua motocicleta.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática delitiva, informando que estava em companhia do adolescente Luan Peres, momento em que decidiram realizar "um corre"”.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, e art. 244-B do ECA.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inc. I e II, do CP.

Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado, pugnando pela desclassificação do crime imputado para o de furto (art. 155 do CP). (ID 7389771)

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A tese desclassificatória do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas para o crime de furto simples, não merece prosperar, como passo a demonstrar.

O apelante foi preso em flagrante na posse da arma de fogo utilizada no crime como demonstra o Laudo Pericial (ID 7389763) que certifica que se trata de uma arma de fogo calibre 38 de fabricação caseira, municiada com um cartucho intacto calibre 38.

A vítima em seu depoimento afirma que teve sua moto roubada pelo apelante e um comparsa, sofrendo violência e grave ameaça com o emprego de arma fogo, apontando, inclusive que ao ser abordado pelos assaltantes um deles colocou a mão na cintura e exigiu que entregasse a res furtiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém jurisprudência pacífica no sentido de que, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Portanto, sem delongas, ficou provado no arcabouço processual o emprego da arma de fogo na intimidação da vítima, além da materialidade que atestou a potencialidade lesiva da arma caseira calibre 38 utilizada no crime e apreendida em poder do apelante no momento da prisão em flagrante, afastando a tese desclassificatória para furto simples.

Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e desnecessidade de perícia
. É sabido que o reconhecimento da referida causa de aumento prescinde (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

Diante do exposto, comprovada a violência exercida com arma de fogo e concurso de pessoas, restou configurado o crime de roubo qualificado, razão pela qual conheço do recurso e nego provimento em consonância com o parecer Ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/12/2022